Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA COM PARCELA MANDAMENTAL. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que se alegava excesso de execução.
2. No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o, do CPC prescreve uma ordem preferencial de base de cálculo dos honorários, a saber: valor da condenação, do proveito econômico e, por fim, sobre o valor atualizado da causa.
3. No caso sob exame, o d. Magistrado fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo este entendido como o valor referente à condenação indenizatória, pois a restituição do imóvel, também determinada no título, constitui, na verdade, obrigação de fazer/parcela mandamental, e o arbitramento dos honorários estão vinculados ao valor da condenação, como expresso no título, não ao proveito econômico.
4. Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título (§ 2o do artigo 917 do CPC), o que se verifica no caso, uma vez que a parte credora incluiu nos cálculos não só o valor dos honorários com base no valor indenizatório, como também com base no valor do imóvel que deve ser restituído, o que não se coaduna com a sentença em cumprimento.
5. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte devedora, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.